Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701376-03.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VICTOR STEIN GODINHO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOÃO VICTOR STEIN GODINHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (autos n. 0725640-18.2025.8.07.0001), reconhecida a prescrição da pretensão de revisão contratual de reajustes incidentes anteriormente ao mês de maio de 2015, decisão nos seguintes termos: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e não foram arguidas preliminares em contestação, razão pela qual dou o feito por saneado. Da prescrição A parte ré pretende a declaração de prescrição em relação à revisão dos reajustes aplicados ao contrato, anteriores aos últimos dez anos. Com efeito, a prescrição é o efeito do decurso do tempo sobre a possibilidade da parte exigir judicialmente o cumprimento da obrigação (pretensão), ou seja, a partir da lesão. Em relação à pretensão à revisão do contrato, por nulidade de cláusula abusiva, não há prazo legal específico, razão pela qual é aplicável o prazo decenal, previsto no art. 205 do CC. Assim, embora a autora pretenda a revisão dos reajustes aplicados ao contrato desde 2012, a ação foi proposta em maio de 2025, razão pela qual deve ser acolhida a prescrição da pretensão de revisão dos reajustes incidentes anteriormente ao mês de maio de 2015. Em relação à pretensão de devolução de valores cobrados a maior, a parte autora limitou o pedido aos últimos três anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição. DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato controvertidas: se os reajustes aplicados pela ré na mensalidade do plano de saúde da autora nos anos de 2015 a 2025 são abusivos. DO ÔNUS DA PROVA A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois 'sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). Na lide narrada nos autos, evidente o óbice existente quanto à produção da prova, pelo autor, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista sua flagrante hipossuficiência técnica. Com efeito, o autor não tem condições de provar a abusividade do reajuste. Por outro vértice, tal prova é extremamente acessível à ré, pois responsável pelo cálculo da sinistralidade. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. LUIZ GUSTAVO ALMEIDA BOCAYUVA. São quesitos judiciais: 1- quais foram os reajustes aplicados no plano de saúde da parte autora entre 2015 a 2025? 2- os reajustes aplicados observaram os limites do contrato? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a parte interessada promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias.” (ID 254232243, origem). Nas suas razões (ID 80230004), o agravante alega, em resumo, que o STJ, no Tema 610, “tratou sobre a prescrição no caso da discussão dos efeitos da nulidade da cláusula sobre as parcelas devidas pela operadora de saúde ao beneficiário em razão da abusividade dos reajustes aplicadas às mensalidades deste. ( ) a prescrição atinge apenas a restituição dos valores (últimos três anos), e não os efeitos da nulidade da cláusula ou do ato jurídico praticado” (p.5/7). Aduz que “o perigo da demora ( ) ja se revela evidente da mesma forma, ( ) Uma vez que o valor exorbitante do prêmio mensal consome quase a totalidade do orçamento do agravante, a inviabilizar a continuidade do contrato com a operadora ré e consequentemente os seus tratamentos médicos para manter a sua saúde” (p.10). Ao final, requer: “Ex positis, restaram demonstrados os pressupostos de admissibilidade e as razoes de merito do Agravo de Instrumento, requer seja concedida a antecipacao da tutela recursal (art. 1019, I, CPC), para a reforma da r. decisão vergastada. Assim, seja concedida a liminar de TUTELA DE URGENCIA ANTECIPADA, sob a forma “inaudita altera pars”, com fulcro nos artigos 294, paragrafo unico, 300, §2o e 497, todos do Codigo de Processo Civil, na forma da fundamentação exposta para: a concessao da Tutela de Urgencia Antecipada em carater Antecedente, inaudita altera pars, para a concessão da antecipacao dos efeitos da tutela para determinar a suspensão, porquanto inaplicável, do comando da decisão agravada que determinou: ( ) No mérito, provimento do recurso para reconhecer que a prescrição trienal atinge apenas a pretensão ao ressarcimento, sendo imprescritível a pretensão da nulidade de seus efeitos. a) caso entenda necessário, sejam requisitadas as informações ao d. Juiz da causa; b) intimação da parte agravada para, no prazo legal, responda o presente recurso; c) Requer o conhecimento e provimento do vertente Agravo de Instrumento, confirmando a tutela recursal provisória de urgência.” (p. 11/12). Preparo recolhido (ID 80234070). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso II do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo — prescrição). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Quanto à probabilidade do direito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 610, instaurado para resolver a controvérsia relativa ao “prazo prescricional para exercício da pretensão de revisão de cláusula contratual que prevê reajuste de plano de saúde e respectiva repetição dos valores supostamente pagos a maior”, definiu a seguinte tese: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002” No voto condutor do acórdão, o Ministro Marco Aurélio Bellizze explicitou que, em ações nas quais se busca o reconhecimento da abusividade/ilegalidade de cláusula de reajuste cumulado com a restituição de valores, a pretensão final assume natureza condenatória, razão pela qual se submete à prescrição. Confira-se: “Com efeito, em se tratando de ação em que o autor, ainda durante a vigência do contrato, pretende, no âmbito de relação de trato sucessivo, o reconhecimento do caráter abusivo de cláusula contratual com a consequente restituição dos valores pagos indevidamente, torna-se desnecessária a discussão acerca de ser caso de nulidade absoluta do negócio jurídico – com provimento jurisdicional de natureza declaratória pura, o que levaria à imprescritibilidade da pretensão – ou de nulidade relativa – com provimento jurisdicional de natureza constitutiva negativa, o que atrairia os prazos de decadência, cujo início da contagem, contudo, dependeria da conclusão do contrato. Isso porque a pretensão última desse tipo de demanda, partindo-se da premissa de ser a cláusula contratual abusiva ou ilegal, é de natureza condenatória, fundada no ressarcimento de pagamento indevido, sendo, pois, alcançável pela prescrição. É da invalidade da cláusula contratual, por sua pecha de abusiva ou ilegal, que nasce para o contratante lesado o direito de obter a restituição dos valores pagos a maior. Por essa razão, ele ajuíza a ação visando, em primeiro lugar, ao reconhecimento da invalidade da cláusula, mas objetivando, ao final e principalmente, alcançar a pretensão de repetição de indébito. Então, estando o contrato ainda em curso, esta pretensão condenatória, prescritível, é que deve nortear a análise do prazo aplicável para a perseguição dos efeitos financeiros decorrentes da invalidade do contrato, sendo despiciendo o exame dos prazos relativos à pretensão de nulidade ou anulabilidade do contrato.” Na hipótese, o agravante ajuizou demanda visando revisar os reajustes aplicados entre 2012 e 2024, para adequá-los aos percentuais autorizados pela ANS, bem como obter restituição dos valores pagos a maior (ID 236228135, origem). Trata-se, portanto, de pretensão que, embora envolva discussão sobre validade/abusividade de cláusulas, tem nítido conteúdo patrimonial e condenatório, afastando-se a tese de imprescritibilidade. Assim, não se evidencia, em exame preliminar, plausibilidade jurídica suficiente para afastar, de plano, a conclusão adotada pelo Juízo de origem. E isto, por si só, já enseja o indeferimento da antecipação da tutela recursal, cujos requisitos são cumulativos: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 22 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora